Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715256-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ GRATO DAVID, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0703495-70.2022.8.07.0001, movido por CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação do réu em que pleiteva a extinção do processo por ilegitimidade ativa (ID 121313673): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por Câmara, Rodrigues, Oliveira e Nunes Sociedade de Advogados em que não houve pagamento voluntário por parte do réu Luiz Grato David, após a devida intimação por meio de seu advogado. Em razão disso, foi determinada a aplicação da multa e dos honorários da fase executiva, conforme art. 523, § 1o, do CPC/15, bem como foi deferida a penhora de créditos do devedor no rosto dos autos no 0038260- 41.2004.8.07.0001, em trâmite neste mesmo juízo. O réu apresentou a petição de ID 119585173. Afirmou que não se opõe à penhora efetuada, ao mesmo tempo em que alegou ilegitimidade ativa: "O Executado não se opõe à penhora requerida pelo Exequente, ou seja, que seja ela lavrada nos autos de no 0038260-41.2004.8.07.0001, em trâmite perante esta 11a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF. Noutro giro, figura no polo ATIVO da presente Execução, pelo que se depreende da petição inicial, uma SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa jurídica de direito privado - CNPJ IGNORADO (porque ocultado na petição e documentos), fato que denuncia manifesta ILEGITIMIDADE DA PARTE. Da análise dos documentos juntados à petição de Cumprimento de Sentença, importante ressaltar o juntado com ID 114584870, veja: (...) O referido documento é o instrumento de Procuração que, nos autos originais, outorgou aos advogados nele descrito, poderes para agir em nome do representado. Através da referida outorga, consagrou e LEGITIMOU os advogados constantes do referido documento, como legítimos BENEFICIÁRIOS de eventuais honorários sucumbenciais. Noutro falar, é correto afirmar que o (s) beneficiário (s) dos honorários sucumbenciais são os advogados constantes do instrumento de Procuração outorgado nos autos originais. Assim, é fácil concluir que a pessoa jurídica AUTORA não constou do mencionado instrumento de procuração outorgado nos autos principais e, portanto, NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO do cumprimento de sentença que objetiva o recebimento de honorários sucumbenciais". Apresentou jurisprudência do STJ, sustentando a ilegitimidade da sociedade de advocacia para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, quando seu nome não constou na procuração outorgada no processo de origem. Argumentou que nova procuração não sanaria tal vício, pois a sociedade não teria direito ao crédito por não ter figurado na procuração de origem. Requereu a extinção do processo por ilegitimidade ativa. Intimado, o autor apresentou a petição de ID 120654625. Invocou o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio da economia processual, afirmando que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado entre o representado e a sociedade de advogados: "(...) tem-se que razão não assiste ao executado, pois o contrato de prestação de serviços advocatícios (doc.1) foi celebrado diretamente entre a sociedade de advogados e o representado: (...) Não fosse suficiente, verifica-se que há previsão na cláusula terceira do referido contrato de que eventuais honorários de sucumbência pertenceriam ao contratado, ou seja, à Camara, Rodrigues, Oliveira e Nunes Advocacia: (...) Nesse sentido, tendo em vista que, nos termos do contrato firmado, os honorários de sucumbência pertencem à sociedade de advogados, inconteste o seu interesse e legitimidade para executá-los. Ademais, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, mostra-se desarrazoado que o cumprimento de sentença seja extinto tão somente em razão de não ter constado o nome da sociedade de advogados na procuração originária, o que constitui mero formalismo". Subsidiariamente, afirmou que antes da distribuição do cumprimento de sentença foi realizada a cessão do crédito em questão, de todos os advogados constantes na procuração à Camara, Rodrigues, Oliveira &amp; Nunes Sociedade de Advogados: "Caso esse d.Juízo ainda assim entenda pela ilegitimidade ativa da sociedade exequente, verifica-se que houve a cessão do crédito referente aos honorários sucumbenciais dos autos no. 0008334-58.2017.8.07.0001 de todos os advogados constantes na r. procuração à Camara, Rodrigues, Oliveira &amp; Nunes Sociedade de Advogados, conforme se depreende do contrato anexo (doc.2) que, por um lapso, não foi juntado quando da instauração do cumprimento de sentença. Destaque-se que o contrato foi firmado nos termos do art. 286 do Código Civil, não existindo qualquer impedimento à cessão do referido crédito". Apresentou jurisprudência de Tribunais, sustentado a possibilidade de transferência da titularidade de crédito referente à honorários de sucumbência dos advogados para a sociedade por meio de instrumento de cessão de crédito. Requereu a rejeição da impugnação do réu. É o relatório. Decido. De fato, conforme julgados apresentados pelo réu, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. No entanto, conforme art. 286 do Código Civil, houve a cessão de crédito por parte de todos os advogados para a a requerente, fato representado no documento de ID 120654628. Ademais, no contrato de prestação dos serviços advocatícios de ID 120654627 fora convencionado com o contratante que os honorários de sucumbência seriam destinados à requerente. Portanto, não há que se falar em extinção do processo por ilegitimidade ativa. Ante o exposto, rejeito a impugnação do réu. Aguarde-se a resolução da penhora no rosto dos autos já realizada. Nas razões do recurso, o agravante alega que o ajuizamento do Cumprimento de Sentença deu-se por um escritório de advocacia, pessoa jurídica, que não constou da procuração originária. Afirma que a petição inicial de Cumprimento de Sentença não fez qualquer menção à existência de cessão ou de contrato de honorários. Assevera que, sem oportunizar ao ora Agravante, manifestação sobre os documentos juntados pelo agravado, o Juízo proferiu decisão sobre a apontada Ilegitimidade. Aduz que os documentos de ID 120654627 e 120654628 apresentados pela parte agravada não foram sequer citados na petição inicial e somente foram juntados após impugnação do Agravante. Alega que o Juízo não concedeu prazo para o agravante se manifestar sobre os documentos juntados, configurando cerceamento de defesa e afronta ao art. 320 do Código Civil. Assim, o agravante pleiteia seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, para impedir que o agravado promova qualquer levantamento de valores, até o trânsito em julgado do mérito do presente Agravo e, que seja reconhecido o cerceamento de defesa, em razão da não intimação do Agravante para manifestar sobre os documentos juntados e, consequentemente, seja cassada a decisão agravada. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a petição inicial seja indeferida por flagrante ilegitimidade do autor. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 35287419), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por Câmara, Rodrigues, Oliveira e Nunes Sociedade de Advogados em que não houve pagamento voluntário por parte do réu Luiz Grato David, após a devida intimação por meio de seu advogado. O réu alega ilegitimidade ativa da Sociedade de Advogados para o recebimento de honorários sucumbenciais, por não ter a pessoa jurídica autora sido mencionada no instrumento de procuração outorgado nos autos principais. A Lei no. 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). Em todo caso, o advogado somente pode compor uma sociedade por ocasião (artigo 15, parágrafo 4o, da mesma Lei) e as procurações “devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte” (artigo 15, parágrafo 3o, da legislação citada). Nos mesmos termos preceitua o artigo 105 do Código de Processo Civil: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. (...) § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.” A identificação da sociedade é necessária a fim de ser aferida a sua legitimidade para cobrar honorários advocatícios, além disso, "na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente" (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009). A previsão do artigo 85, parágrafo 15o do Código de Processo Civil também é clara: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.” Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PARTICIPANTE DA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). 2. A identificação da sociedade na procuração é necessária a fim de ser aferida a sua legitimidade para cobrar honorários advocatícios durante a fase de Cumprimento de Sentença. 3. Se há legitimidade da sociedade para cobrança de honorários, há também legitimidade dos causídicos para requerer o pagamento de honorários em nome próprio. Contudo, no caso dos autos, o Cumprimento de Sentença foi proposto por sociedade não participante da fase de conhecimento e não pelos advogados em causa própria. 3.1 Ilegitimidade ativa do escritório configurada. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07068312220218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 13/7/2021) Dessa forma, se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade há que se reconhecer a ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios. Não obstante, conforme documento de ID 120654628, percebe-se a cessão de crédito por parte de todos os advogados para a requerente, a teor do art. 286 do Código Civi. Além disso, segundo o contrato de prestação dos serviços advocatícios de ID 120654627, os honorários de sucumbência seriam destinados à requerente. Diante disso, não há que se falar em extinção do processo por ilegitimidade ativa. Forte nesses fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2022 15:26:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador